Tribunal: TJES
Processo: 5007286-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: AMBEV S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
OCASIONADO POR CAMINHÃO. DANO ESTRUTURAL EM ESCADA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
°
5007286-35.2025.8.08.0012

Recorrente: FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Recorrida: MARIA DO CARMO BUEQUE DA COSTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva dos requeridos pelo acidente em comento, condenando-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.121,55) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida
FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
apresentou recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença, argumentando principalmente a ausência de sua responsabilidade, culpa exclusiva da vítima e a inexistência de dano moral.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais,
entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade civil de ambos os requeridos no evento danoso, uma vez que demonstrado que a empresa recorrente (FADEL) presta serviços para a requerida AMBEV.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Ademais, a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

No caso dos autos, a alegação da parte recorrente de que o conjunto probatório é insuficiente não prospera, pois a sentença de origem foi clara ao afirmar que a autora comprovou o dano e o envolvimento do caminhão, destacando-se que
(i)
o dano à escada e o comprometimento estrutural foram comprovados por meio de fotografias e orçamentos juntados aos autos e
(ii)
o Boletim de Ocorrência foi corroborado por outros elementos de prova, como as fotos dos danos e a comprovação da tentativa de solução extrajudicial por parte da autora, o que afasta a alegação de prova unilateral e a ausência de nexo causal.

Outrossim, a alegação recursal de que a construção irregular da escada seria a causa excludente da responsabilidade da Recorrente não merece acolhimento, visto que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação de que a suposta irregularidade da construção foi a causa determinante e exclusiva do acidente.

Além do mais, a responsabilidade dos requeridos é objetiva, conforme corretamente aplicado pelo juízo de origem (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), em razão do risco da atividade.

Assim, caberia à transportadora tomar as cautelas necessárias na via de entrega, independentemente da proximidade da escada com a pista de rolamento, devendo ser mantido o pleito condenatório relativo aos prejuízos materiais suportados pela autora.

Finalizando, entendo que a condenação por danos morais deve ser mantida, pois a situação descrita ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando que
(i)
o acidente ocasionou risco potencial à segurança da autora e de terceiros devido à estrutura danificada e
(ii)
o dano foi agravado pela inércia e descaso das rés em promover qualquer solução administrativa após o contato extrajudicial da parte autora.

Assim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório da vítima e pedagógico do ofensor, não se mostrando excessivo diante do transtorno e risco causados. Portanto, a minoração pretendida não se justifica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FADEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)